Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO AINDA INADIMPLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Constatado que anterior pedido de cumprimento de sentença referia-se apenas às verbas sucumbenciais decorrentes da denunciação à lide, não há falar em extinção da obrigação remanescente.

2. Nos termos consignado na sentença que julgou procedente a denunciação à lide, restou fixada a possibilidade de que o cumprimento da sentença possa ser direcionado pela credora diretamente em desfavor da denunciada à lide.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.